Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-12.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO INICIALMENTE FIRMADO POR PRAZO DETERMINADO. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.245/91. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS ATRASADOS. FIANÇA NA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NOTIFICAÇÃO EXONERATÓRIA. ART. 40, INCISO X, da Lei n. 8.245/91 PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE VINCULAÇÃO DO FIADOR ÀS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO AFIANÇADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A parte autora interpôs apelação objetivando o reconhecimento da responsabilidade solidária da fiadora por todo o período no qual vigeu o contrato de locação. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da responsabilidade da fiadora pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias após a notificação exoneratória. Por sua vez, os réus, locatário e fiadora, interpuseram apelação buscando a redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, defendendo que a autora foi sucumbente em parcela do pedido referente à solidariedade existente entre o locatário e a fiadora, mas, mesmo assim, não houve arbitramento de honorários em favor do seu patrono.
2. Observa-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação de despejo objetivando a desocupação de imóvel comercial e a percepção de valores referentes aos aluguéis e encargos locatícios atrasados. Percebe-se, ainda, que o contrato de locação foi inicialmente firmado com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses e, posteriormente, passou a viger por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991.
3. Saliente-se que não prevalece o argumento da parte autora, ora apelante, no sentido de que a fiadora, se obrigou contratualmente a responder pelo bem imóvel até a entrega das chaves, já que referido compromisso não impacta o direito que o fiador possui de, em contrato de locação por prazo indeterminado, se desonerar da fiança, tratando-se de disposição legal expressa (art. 40, inciso X, da Lei n. 8.245/91).
4. Do acervo probatório, verifica-se que, no dia 3/10/2018, a parte ré, fiadora no contrato de locação, apresentou carta de desoneração de fiança. Portanto, a teor do que estabelece o art. 40, inciso X, da Lei n. 8.245/91, os efeitos da exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data em que houve a notificação, motivo pelo qual a r. sentença objurgada, nesse ponto, merece reparos, considerando que a notificação exoneratória foi a data fixada como termo da responsabilidade solidária. Desse modo, o recurso manejado pela parte autora, ora apelante, merece parcial provimento, já que os efeitos da exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data em que houve a notificação.
5. Ainda, no que diz respeito à apelação interposta pelos réus, locatária e fiadora, verifica-se que os ônus sucumbenciais não foram adequadamente distribuídos, considerando que a parte autora, locadora, foi parcialmente sucumbente nos pedidos, já que a solidariedade reconhecida entre o locatário e a fiadora foi consideravelmente inferior ao pedido formulado na inicial, considerando que a parte autora pleiteou a incidência da responsabilidade entre eles por todo o período contratual – o qual apenas foi reconhecido no período compreendido entre o dia 10/9/2018 a 31/1/2019 –, motivo pelo qual as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 86 do CPC. Portanto, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. Todavia, na espécie, trata-se de sucumbência recíproca não equivalente, de modo que o recurso deve ser acolhido para redistribuir os ônus sucumbências na proporção do decaimento dos pedidos.
6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.